Tribunal: STF
Processo: HC 249878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Roberto Santos de Oliveira contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 8).



    Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Bauru/SP deferiu o pedido de progressão ao regime aberto formulado em favor do paciente e em seguida concedeu a prisão albergue domiciliar. 



    Ocorre que o Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão do magistrado singular e determinar a realização do exame criminológico. 



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação do acórdão combatido e pelo fato de o paciente preencher os requisitos necessários para obter a progressão ao regime aberto, sem a necessidade de realização do exame criminológico. 



    Requer-se, ao final



    “a) O recebimento e processamento do presente writ;



    b) O reconhecimento do constrangimento e ilegalidade decorrente da determinação da Regressão de Regimes e recolhimento ao cárcere para mera realização de Exame desnecessário e dispensável por Lei, conforme acima explanado – vez que o Requisito Subjetivo já havia sido detectado de plano pelo Juízo da Execução e vem se perpetuando no tempo, haja vista o devido cumprimento do Regime Aberto de forma totalmente satisfatória;



    c) A concessão da ordem já em sede de LIMINAR para fins de determinar que fique consolidada a prévia concessão do Regime Aberto nos exatos termos mencionados pelo Juiz da Execução (3º DEECRIM – Bauru/SP), o qual concedeu a Progressão mediante os Requisitos devidamente comprovados nos autos (Cálculo de Penas e Boletim Informativo) – sendo o que basta;



    d) SUBSIDIARIAMENTE, a concessão da ordem para que, caso mantida a exigência do Exame, seja determinado seu agendamento e realização SEM o recolhimento do Paciente ao cárcere – o qual deverá comparecer para as entrevistas agendadas e aguardar o deslinde em Regime Aberto, sem alterações até nova Decisão corroborando a Progressão – observando-se ainda a Resolução n° 36/2024 do CNJ;



    e) Ou, ao menos, que seja determinada a realização do Exame em total prioridade, determinando-se ao Juízo da Execução que oficie a unidade prisional para inclusão do Paciente no topo da lista dos Reeducandos a serem avaliados, vez que os demais ainda estão no cárcere, ao passo que o Paciente já está em liberdade e sofreria verdadeiro retrocesso em sua Ressocialização – também observando-se a referida Resolução do CNJ; 



    f) Por fim, ainda como pedido subsidiário caso nenhum dos pedidos acima sejam atendidos – o que admitimos apenas hipoteticamente e por amor ao debate – seja ao menos determinado à Corte anterior (egrégio STJ) que aprecie este pedido de Habeas Corpus do Paciente – o qual, como dito, fora “indeferido liminarmente”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Pela rápida leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a determinação da submissão do paciente ao exame criminológico teve como base, entre outros fatores, fatos ocorridos durante a execução penal (fl. 30 - grifo nosso): 



    [...] 



    Ademais, de acordo com a Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça, “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. No mesmo sentido a Súmula Vinculante nº 26. 



    Outrossim, no caso em apreço, além da gravidade dos fatos imputados ao sentenciado, dois praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa, verifica-se que, durante o cumprimento das penas respectivas, cometeu novo delito no curso do regime aberto além de ter sido preso em flagrante quando estava no regime aberto, o que demonstra ainda mais a necessidade de realização da aludida perícia. 



    Assim, a realização do exame criminológico é recomendável antes da concessão da progressão, devendo o sentenciado retornar ao regime no qual se encontrava, onde deverá aguardar a realização do laudo pericial, uma vez que a progressão se deu sem a verificação do requisito subjetivo, o que não poderia ocorrer.



    Ora, o histórico carcerário conturbado (prática de novo crime durante o cumprimento do regime aberto) é motivo suficiente por si só para justificar a necessidade da perícia em questão. Sobre o tema, entre outros, AgRg no HC n. 805.754/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/5/2023 e este, pela ementa: (...)”. (edoc. 8, p. 2-3, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente